Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. FRASE DITA NO CALOR DE DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO REAL TEMOR DA VÍTIMA. DECOTE DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇA FILHA DO CASAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática da ameaça em meio a uma acalorada discussão não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige, para a configuração do delito, tranquilidade de ânimo e prévia reflexão do réu.
2. Devidamente comprovado que as ameaças causaram temor à vítima, a qual, no mesmo dia, se dirigiu à Delegacia para buscar socorro estatal, não há falar em absolvição por atipicidade.
3. O fato de o delito ter sido praticado na frente de uma criança, filha do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento da menina, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevada majoração da pena-base pela culpabilidade.
4. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos de ameaça cometidos no âmbito das relações domésticas, a teor do disposto na Súmula 588 do STJ.
5. Recurso desprovido.